Tribunal: STF
Processo: RE 320690
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
Tendo sido a petição recursal protocolizada após o trânsito em julgado

do despacho agravado e não constando dos autos, à época da
 interposição,
procuração conferindo poderes à subscritora, o que implica a
 inexistência do ato
processual, evidente a impossibilidade de sua apreciação.
Agravo não conhecido.